Tribunal: TJMT
Processo: 1020475-92.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020475-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROOSEVELT MACIEL BEZERRA - CPF: 444.710.689-20 (APELADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR - DIFERENÇA SALARIAL DURANTE A DESIGNAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MENOR POSTO DO CARGO QUE TITULARIZA A FUNÇÃO (LC 555/2014 - ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO) – RECONHECIMENTO DEVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O militar estadual designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior fará jus à diferença salarial entre a sua remuneração e a do menor posto do cargo que titulariza aquela função.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca da Capital que, nos autos da
“Ação de Cobrança nº 1020475-92.2016.8.11.0041”,
julgou procedente o pedido deduzido na exordial, nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso a pagar ao requerente as diferenças de subsídio no período de 23.09.2011 a 27.02.2012, quando exerceu função de grau hierárquico superior no posto de Subcomandante do Quartel de Rosário Oeste da PMMT, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),
tudo a ser a ser calculado em sede de cumprimento de sentença
.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.
(id.

174120191)

Irresignado, o Estado apelante aduz preliminarmente prescrição quinquenal, conforme disposição do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

No mérito, alega que o apelado não faz jus à remuneração equivalente a do titular do posto em que substituiu no período de 23/9/2011 a 27/2/2012, uma vez que o art. 17 da LCE 231/2005 foi revogado pelo art. 6º da LCE 453, de 20.12.2011.

Assevera que
“a partir da vigência da LC nº 453/2011, a qual retirou do ordenamento jurídico a previsão acerca da possibilidade do percebimento da diferença de remuneração em questão, é indubitável a ausência do direito pretendido pelo autor, cabendo lembrar que a Administração Pública é regida, sempre, pelo princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, estando sujeita ao estabelecido na lei
”.
(id.163474895 – p.4)

Afirma que o apelado não comprovou suficientemente que se encontra em situação econômica que não possa demandar sem prejuízo de seu próprio sustento ou da família, razão pela qual pleiteia a revogação da concessão do pedido de gratuidade da justiça concedida.

Contrarrazões apresentada no id. 163474899

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial do recurso (id. 171224167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca da Capital que, nos autos da
“Ação de Cobrança nº 1020475-92.2016.8.11.0041”
ajuizada por
ROOSEVELT MACIEL BEZERRA,
julgou procedente o pedido deduzido na exordial para condenar o apelante
“a pagar ao requerente as diferenças de subsídio no período de 23.09.2011 a 27.02.2012, quando exerceu função de grau hierárquico superior no posto de Subcomandante do Quartel de Rosário Oeste da PMMT”.

Inicialmente, o apelante aduz

preliminarmente

prescrição quinquenal, conforme disposição do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Desde já adianto que não lhe assiste razão.

Isto porque o apelaado passou para inatividade em 2013 e ajuizou a ação para cobrar remuneração não recebida em 2016, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos.

Diante disso rejeito a preliminar.

A questão meritória reclama diferença de subsidio não recebida pelo apelado no período de 23.09.2011 a 27.02.2012, quando exerceu função de grau hierárquico superior no posto de Subcomandante do Quartel de Rosário Oeste da PMMT.

Segundo o apelante, o apelado não faz jus a pleiteada diferença, visto que fundamentada no art. 17 da LCE 231/2005, que

foi revogado pelo art. 6º da LCE 453, de 20.12.2011.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o apelado é policial militar aposentado desde 07 de março de 2013, no posto de Capitão, e que durante o período compreendido entre 23 de setembro de 2011 a 27 de fevereiro de 2012, quando na graduação de 2º e 1º Tenente, este exerceu a função de Subcomandante do Comando (id.163474858).

Todavia, no período em que exerceu tal função, qual seja, a de Subcomandante do Comando do Quartel de Rosário Oeste da PMMT, o apelado não recebeu os proventos da função de grau hierárquico superior, pois continuou recebendo como se Tenente fosse.

Daí decorre a diferença remuneratória pleiteada.

No caso dos autos, o apelante insiste que não há direito, visto que á época a questão deveria ser analisada conforme a disposição do

art. 17 da LCE 231/2005, que

foi revogado pelo art. 6º da LCE 453, de 20.12.2011.

O art. 17 da LCE 231/2005, previa:

Art. 17 -
O substituto faz jus à remuneração equivalente à do titular do posto ou graduação, devendo a Diretoria de Recursos Humanos independente de requerimento incluir na folha de pagamento a respectiva diferença, desde que o período de substituição seja igual ou superior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica aos militares que forem nomeados ou designados para exercerem cargos e funções privativas de militares de grau hierárquico superior.
§ 1º O disposto neste artigo também se aplica aos militares que forem nomeados ou designados para exercerem cargos e funções privativas de militares de grau hierárquico superior, ressalvados os casos em que houver mais de um posto ou graduação de diferença entre o titular e seu substituto, quando a remuneração do substituto será igual a do posto ou graduação imediatamente superior ao seu.

§ 2º Para o cumprimento do disposto neste artigo dever-se-á observar Decreto a ser editado pelo Poder Executivo.

Posteriormente, o art. 6º da Lei Complementar n.º 453, de 20/12/2011, extinguiu o art. 17 da LCE 231/2005, que disciplinava a remuneração do graduado ou oficial que fosse nomeado substituto temporário em função desempenhada por servidor hierarquicamente superior, de modo que a Seção normativa da lei derrogada ficou reduzida unicamente ao art. 16, que apenas previa a substituição como tal.

Contudo, em 29/12/2014, a questão foi retomada por novo ordenamento, a saber, a
Lei Complementar nº555/2014.

Sobre questão, atualmente a
Lei Complementar nº 555/2014 prescreve o seguinte:

Art. 31
A substituição que se caracteriza como uma designação temporária de função ocupada por outro militar estadual
, dar-se-á mediante ato do Comandante-Geral, em casos de ausência ou impedimento eventual do titular da função militar.

§ 1º
Em se tratando de substituição de função privativa de grau hierárquico superior, o substituto fará jus, enquanto durar a substituição, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, desde que esse período seja igual ou superior a 30 (trinta) dias.

§ 2º O órgão de pessoal da instituição, independente de requerimento, deverá incluir na folha de pagamento a respectiva diferença salarial.

§ 3º O Governador do Estado regulamentará no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a Lei de Organização Básica das instituições militares, definindo as funções institucionais, bem como as suas titularidades.

Art. 32
A designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral.

Parágrafo único.
Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença.

Como se vê, a l
ei estatutária prescreve que, durante a designação para função privativa de grau hierárquico superior, o militar fará jus à remuneração do menor posto do cargo que titulariza aquela função, o que encontra respaldo no art. 39, §1º, da CF, no sentido de que o valor da remuneração do servidor está vinculado ao cargo público e não ao seu ocupante, ao que se alia o desempenho de cargo de maior responsabilidade.

Nesse sentido, já me manifestei em demanda semelhante:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73)- REJEIÇÃO - MÉRITO - ETAPA DE FARDAMENTO - VALOR - MENOR SUBSÍDIO DO NOVO POSTO VIGENTE À DATA DA PROMOÇÃO (LC 231/2005 - ART. 79
)- FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR - DIFERENÇA SALARIAL DURANTE A DESIGNAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MENOR POSTO DO CARGO QUE TITULARIZA A FUNÇÃO (LC 555/2014 - ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO)-
AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS : 130/131)- ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL DA SUCUMBÊNCIA - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, § 4º, II e § 11 do CPC)- REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR (ART. 82, § 2º DO CPC)– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2) Coerente com o léxico normativo da carreira militar estadual, as expressões “quando promovidos” e “valor correspondente ao menor subsídio do seu posto” informam que o valor do auxílio uniforme será calculado sobre o menor subsídio do novo posto, vigente à data da promoção.

3) O militar estadual designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior fará jus à diferença salarial entre a sua remuneração e a do menor posto do cargo que titulariza aquela função.

4) É devida ajuda de custo no valor de um subsídio mensal ao militar estadual que, no interesse do serviço, passar a exercer suas funções em nova sede por mais de trinta dias.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1007206-69.2017.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/05/2020)

Diante dessas considerações,

verifica-se que
o apelado preenche requisitos da normativa atual para fazer jus ao recebimento da diferença salarial em questão, dentro dos prazos estipulados pela legislação.

Contudo, é de observar que de 20/12/2011 até 29/12/2014, ou seja, com o surgimento da LCE 555/2014, a substituição em trato permaneceu sem remuneração diferenciada. A partir de lá, os militares em substituição permaneceram recebendo o soldo correspondente às suas próprias graduações ou postos.

Dessa maneira, em consonância com o parecer ministerial, o recorrido faz jus apenas à remuneração diferenciada relativa ao período de substituição compreendido entre
23/09/2011
e 19/12/2011, porque garantida pela lei então vigente, uma vez que da Lei Complementar nº 555/2014 só se passou a falar a partir de 29/12/2014.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, para
“
julgar parcialmente procedente
o pedido contido na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso, ora apelante, a pagar ao requerente, ora apelado, as diferenças de subsídio
no período de
23/09/2011
a 19/12/2011
, quando exerceu função de grau hierárquico superior no posto de Subcomandante do Quartel de Rosário Oeste da PMMT”,
mantendo os demais termos da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024